Tribunal: TJMT
Processo: 1047485-27.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047485-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANNA KAROLYNE KAIMMI LIMA E SOUZA LOPES - CPF: 048.292.921-99 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), ELEGANCE SERVICOS DE HOTELARIA LTDA - CNPJ: 08.026.198/0001-94 (RECORRIDO), ANDERSON PEREIRA LESSA - CPF: 078.350.807-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) - SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FURTO NO INTERIOR DO HOTEL. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIA E VÍDEOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Os fatos descritos no boletim de ocorrência, o relato da consumidora, as fotografias e vídeos juntados na inicial, e a ausência de provas hábeis a desconstituir as alegações autorais, evidenciam a falha na prestação do serviço, amparada pela responsabilidade objetiva do fornecedor.

A empresa hoteleira que não preza pela segurança dos pertences de seu hospede, deve responder pelo furto de pertences que estavam guardados na acomodação.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047485-27.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elegance Servicos de Hotelaria LTDA

Recorrido(s):

Anna Karolyne Kaimmi Lima e Souza Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo acolhimento da preliminar relacionada a retificação do polo passivo devendo constar como Reclamada Hotel Cambuquira LTDA – Elegance praia Hotel, CNPJ nº 33.328.808/0001-51, e no mérito pela parcial
Procedência
dos pedidos autorais para:

1 - CONDENAR

a reclamada, a restituir a reclamante o montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

2 - CONDENAR
a reclamada no pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a reclamante pelos danos morais sofridos, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ”.

A Reclamante ingressou com a presente ação sob a alegação de que se hospedou em quarto oferecido pela Reclamada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, realizando
check-in
no dia de 18/01/2022 às 14h, porém, no dia 22/01/2022, ao sair de seu quarto às 11h45min, e retornar as 17h, percebeu que haviam sido furtados diversos dos seus pertences como roupas e um relógio no valor de R$ 350,00. Aduz que procurou a Reclamada para resolver o problema, mas em primeiro momento não lhe foi dado acesso as câmeras de segurança, sendo necessário acionar a Polícia para que fosse liberado o acesso às câmeras. Narra que, posteriormente, a Reclamada ressarciu a autora às roupas furtadas, contudo o valor do relógio não lhe foi ressarcido, e, por isso, requereu a condenação da Reclamada na restituição do dano material e ao pagamento de indenização por dano moral.

A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, suscitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que a autora não provou os fatos alegados, que as provas juntadas são contrárias à tese posta na petição inicial e que o relógio não poderia ter sido um presente dado na época informada, vez que sequer havia sido fabricado quando a ela possuía 18 anos.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A Recorrente arguiu a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a inversão do ônus da prova deve ser determinada antes da fase instrutória, a fim de que a parte tenha prévia ciência da decisão e adote postura processual compatível e que, no caso, “o MM. Juízo somente se pronunciou sobre a inversão do ônus da prova na r. sentença, aplicando-a como se fosse consequência automática em razão da natureza consumerista da causa”.

Ao final, requer seja anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se decida fundamentadamente sobre eventual inversão do ônus da prova e, em caso de inversão, que se oportunize a produção de provas complementares às partes.

Em relação à inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cumpre esclarecer que a submissão da relação jurídica às regras do Código de Defesa do Consumidor, em especial a disposição contida no art. 6º, VIII, do CDC, deve ser entendida dentro da sistemática do CDC, mas sem que se perca de vista os princípios gerais de direito.

Logo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução e não regra de julgamento, por isso, a decisão judicial que a determina quando proferida em momento posterior a fase instrutória, há que se garantir à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.

Da análise dos autos, verifico que no Termo de Audiência de Conciliação constou que as partes iriam manifestar na contestação e na impugnação sobre o interesse em produção de prova oral. Na contestação, a Recorrente informa que não pretende produzir prova oral e/ou outras provas além das carreadas aos autos, e, por isso, pugna pelo julgamento antecipado da lide.

Desta forma, se a Recorrente expressamente manifestou que não pretendia produzir prova oral e/ou outras provas além das juntadas nos autos, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que restou demonstrado pela Recorrida que seu relógio foi furtado na hotelaria da ré, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência, fotografias e vídeos juntados na inicial, documentos que corroboram a versão apresentada na inicial, assim, entendo que a Recorrente foi negligente no seu dever de prestar a segurança esperada pela consumidora ao se hospedar no hotel, configurando o ato ilícito, emergindo daí o dever de indenizar.

Desta forma, em pese as alegações da Recorrente, observo que não logrou êxito em afastar o direito alegado na inicial, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Transcrevo trecho da fundamentação da sentença recorrida:

“Destaco que a Reclamada não fez qualquer prova quanto a inexistência do furto, não sendo juntado se quer as filmagens do período das 11h45min as 17h do dia 22-01-2022.

Não se pode olvidar que neste conflito de interesses figura, de um lado, empresa dotada de todas as possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se encontra na condição de consumidor.

A reclamante produziu um mínimo de prova material exigido para comprovar os fatos alegados, como as filmagens no quarto do hotel, e ainda a busca pelas filmagens das câmeras de segurança, com a presença de policiais, cumprindo com o ônus que lhe incumbia.

Assim, ficou comprovada a ausência de reparação relacionada ao furto do relógio, o que enseja a restituição do montante pretendido.

Desta feita, ante a inexistência de alguma causa de exclusão de sua responsabilidade, como previsto no artigo 12, § 3º, do CDC – pois nada comprovou nesse sentido – a reclamada deverá ser compelida a restituir o valor do produto.

Da mesma forma, os danos morais são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, experimentados pelo consumidor, na
via crucis
que percorreu, tentando solucionar o impasse”.

Nos termos do art. 14 do Código de defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A jurisprudência pátria é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FURTO DE PERTENCES PESSOAIS EM QUARTO DE HOTEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. REQUERIDA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM AFASTAR O DIREITO ALEGADO NA INICIAL. REGRA DO ARTIGO 373, II DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. REQUERIDA QUE TEM ATIVIDADE EMPRESARIAL DE HOTELARIA. ALUGUEL DE QUARTOS COM PAGAMENTO MENSAL. FURTO COMPROVADO. DEVER DE GUARDA NÃO CUMPRIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004144-37.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 14.04.2023)

(TJ-PR - RI: 00041443720208160182 Curitiba 0004144-37.2020.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 14/04/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE BAGAGEM. FATO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL. DEVER DE GUARDA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL E MORAL. OCORRÊNCIA. ONUS DA PROVA. Em se tratando de estabelecimento hoteleiro, a responsabilidade civil, nesse caso, é objetiva, ou seja, com base no defeito do serviço prestado, dano e nexo causal, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. O dever de guarda dos hotéis sobre a bagagem dos hóspedes decorre de lei, conforme art. 649 do Código Civil, o qual estabelece que hospedeiros respondem como depositários dos pertences dos hóspedes, equiparando-se a relação ao depósito necessário. Não tendo se incumbido de seu ônus probatório, inegável a sua responsabilidade, na qualidade de hospedeira, pelos danos sofridos pela parte autora.

(TJ-MG - AC: 10000210653440001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE PERTENCES EM HOTEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVENTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA ATESTANDO A VISUALIZAÇÃO DAS FILMAGENS – FURTO COMPROVADO – DEVER DE GUARDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Comprovando o consumidor a ocorrência do furto, por meio de Boletim de Ocorrência, não há se falar em ausência de prova dos fatos constitutivos, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova. A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança, analisadas as peculiaridades do caso e aliada à negativa de solução administrativa, mesmo após pedido das consumidoras, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, ultrapassando o fato o mero aborrecimento da vida civil. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 10022486120198110037 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RITO SUMÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DE HOTEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO HOSPEDEIRO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. Pela ocorrência de furto dentro das dependências do hotel, deve o réu ser responsabilizado nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Por pessoas empregadas ou admitidas no estabelecimento/réu, deve o hospedeiro responder na forma do artigo 649 e parágrafo único do Código Civil. Evento que poderia ser evitado, na medida em que ao hotel é perfeitamente possível o controle das pessoas que ingressam em suas dependências. Excludente de responsabilidade não comprovada. Dano material caracterizado e consistente no furto dos objetos trazidos comprovadamente com a Autora. Dano moral configurado. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento do dia a dia. Verba compensatória por dano moral que deve ser arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o da vedação ao enriquecimento sem causa. Redução do dano moral para R$ 6.000,00. Ante o exposto, na forma do art. 557, § 1º-A, do CPC, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para tão somente fixar a reparação por danos morais em R$ 6.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

(TJ-RJ - APL: 00157267620148190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: MURILO ANDRE KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 11/05/2015, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 13/05/2015)

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
LHE NEGO PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023